Tribunal: TJES
Processo: 5011730-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011730-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: CARLOS LEVI DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011730-82.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRID
O
:
CARLOS LEVI DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA.

RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POR VÍCIO
ULTRA PETITA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.
8649104
.
Não houve apresentação de contrarrazões, não tendo o autor sido localizado (Id. 8649110), bem como o Recorrido não está assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8649104
),
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
8649098
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 1.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Bem como na restituição em dobro do valor de R$ 45,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir do efetivo desconto no benefício previdenciário do requerente.
’’

Trata-se de
termo de atermação

sob o argumento de que verificou em seu benefício previdenciário cobrança indevida de contribuição para sindicato, mas nunca autorizou tais descontos. Requereu danos morais
em valor a ser arbitrado
e restituição
dos descontos.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando
ausência de ato ilícito praticado vez que os descontos foram regularmente realizados após contrato, portanto, justa e legal a cobrança. Também requereu o afastamento da aplicação do CDC. Caso este juízo divirja dos precedentes dos tribunais superiores apontados pelo recorrente em sua tese recursal, requereu que apresente as razões pelas quais entende pela distinção ou superação destes frente ao caso em análise, o que se requer em conformidade com o art. 489, §º, VI do CPC, sob pena de nulidade da decisão, bem como em atenção ao art. 5º, LIV da Constituição Federal.

Em que pese os argumentos recursais, no caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma, e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG, "
pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado.
”, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado. Colaciono julgados:

APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença parcialmente procedente para determinar a cessação dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor e condenar o réu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Insurgência do réu. Nulidade da sentença. Descabimento. Todas as provas foram analisadas.
Aplicação do CDC ao caso. Entidade que se afigura como prestadora de serviços a terceiros, ainda que se afirme organizada na forma de sindicato.
Devolução em dobro devida. Dano moral configurado. Inconformismo do autor. Pleito de majoração da indenização para R$ 10.000,00. Acolhimento parcial para majorar a indenização para o importe de R$ 5.000,00. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO APELO DO RÉU. (TJ-SP - AC: 10065678520188260297 SP 1006567-85.2018.8.26.0297, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA IRREGULAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível caracterizar a associação requerida como fornecedora, pelo que cabível a aplicação do dispositivo legal ao presente caso concreto. 4. Nas ações declaratórias de inexistência de relacionamento, incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária do relacionamento, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
3. Hipótese em que a associação não comprovou a efetiva vinculação, deixando de se desincumbir do seu encargo probatório. 4. Tendo sido realizados descontos indevidos em folha de pagamento, necessário o ressarcimento dos valores indevidamente abatidos, até porque presente a má-fé no comportamento da associação que realizou os descontos sem o preenchimento da ficha de inscrição. 5. Em razão das particularidades do presente caso concreto, em que houve o desconto de valor irrisório e por apenas cinco meses, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50059741320228130134, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 07/06/2023) (grifo nosso)

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de contratação do serviço “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada ao réu, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou tal serviço da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Analisando detidamente
os argumentos do recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

No caso dos autos, a parte recorrida alega que não contratou qualquer serviço com a recorrida. Por sua vez, a recorrente afirma a regularidade da contratação.

Contudo, entendo que tais documentos não comprovam o adequado cumprimento do dever de informação insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código Consumerista.

Observo que os documentos relativos à associação foram assinados de forma eletrônica (Id. 8649088). Contudo, entendo que não pode ser tida como válida a filiação eletrônica na forma procedida pelo réu, mediante a utilização de "código hash".

O contrato não informa o “IP” de onde teria partido a assinatura digital e o réu não esclareceu qual a autoridade certificadora da assinatura. Também não foi realizado com certificado digital e não possui dados suficientes para que seja realizada sua verificação. Os "códigos
“
hash
”
inclusos não se prestam a atribuir identificação a quem os tenha elaborado, mas apenas para o fim de garantir a inviolabilidade do documento, sendo que não há informações completas da assinatura.

E ainda que se alegue que são conferidos serviços e benefícios conferidos aos associados, a justificar a cobrança da taxa associativa, inexiste comprovação de que qualquer um deles tenha sido efetivamente prestado à parte autora.

O áudio apresentado no Id. 8649089 - Pág. 8 também não se presta a comprovar a regular contratação, pois na gravação uma pessoa confirma a contratação de um “seguro familiar superprotegido com garantias de R$ 20.000,00”, não existindo qualquer menção ao Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (SINAB) e sobre filiação de sindicato.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação. Assim, entende-se que a documentação juntada pela Requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação.

Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de sindicatos e associações em benefício previdenciário.

Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de
demonstrar
a inequívoca contratação.

Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações e/ou sindicatos em benefícios previdenciários. Colaciono julgados nos quais foram analisados casos idênticos aos dos autos, contra o mesmo sindicato:

APELAÇÃO – Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB – Autor que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário – Ação julgada improcedente – Condenação por litigância de má-fé -
Alegada contratação entabulada através de apresentação de fotografia (selfie), foto de documento pessoal e assinatura digital – Vedação dessa forma de contratação pela Instrução Normativa INSS 138/2022 - Contratação regular não comprovada
– Inexigibilidade dos valores, e devolução em dobro - Dano moral configurado e fixado em R$ 10.000,00 – Precedentes desta Câmara – Litigância de má-fé afastada – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10032358020238260218 Guararapes, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ADESÃO A SINDICATO DE APOSENTADOS - TERMO ELETRÔNICO DE FILIAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - INVALIDADE DO DOCUMENTO - MENSALIDADES DESCONTADAS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica é dever do pretenso credor, por força da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, demonstrar a existência de vínculo contratual, porquanto não se pode exigir a prova de fato negativo - não contratação - da parte autora - Impugnada a autenticidade do documento de filiação e, ademais, havendo indícios de que a fotografia e os documentos do autor foram utilizados de forma indevida, impõe-se seja declarada a invalidade da relação jurídica - A restituição em dobro do indébito deve ser admitida, independentemente da demonstração da má-fé, quando a conduta da parte se revelar contrária à boa-fé objetiva. Entendimento firmado, em recurso repetitivo, pelo STJ (EAREsp. 664.888/RS) - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O desconto indevido de parte do benefício previdenciário do consumidor prejudica sua subsistência, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, devendo ser arbitrada indenização por danos morais - Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso não provido. Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 5037500-03.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2024)

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas. E, não sendo comprovada a regular contratação, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente.

Por fim, destaco que a teor do Enunciado 162 do FONAJE “
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
” Assim, o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a parte ré
a restituir os valores indevidamente descontados do benefício do autor.

Quanto à condenação em dobro, na exordial, a parte autora somente requereu a devolução simples e não em dobro, consoante pedido “4” (Id. 8649027 - Pág. 2): “
4. Seja julgado procedente o presente pedido, com a consequente condenação da(o) REQUERIDO a proceder com o ressarcimento dos valores descontados em questão sem sua autorização, até o momento
”. Por sua vez, a sentença determinou a devolução em dobro (Id. 8649098 - Pág. 2): “
Bem como na restituição em dobro do valor de R$ 45,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir do efetivo desconto no benefício previdenciário do requerente.
” Assim, resta nítido que a sentença é
ultra petita
apenas nesse diapasão, porque ultrapassou o pedido formulado em prefacial. E é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC). Além disso, o reconhecimento de vício na decisão consistente na falta de congruência com o pedido é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício. Por outro lado, mas não distante, certo de que a sentença que se caracteriza como
extra
,
citra
ou
ultra petita
deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Logo,
dou provimento ao recurso para afastar a condenação em dobro, devendo ser restituídos os descontos de forma simples.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a parte autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa
),
instando consignar ainda que o consumidor tentou resolver o imbróglio administrativamente no Procon (Id. 8649026), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
1
.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, em parte, apenas para afastar a devolução em dobro, devendo os valores serem restituídos de forma simples. Mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante a reforma parcial da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)